Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-76.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E OFERTA DE ALIMENTOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTO PADRÃO DE VIDA DOS GENITORES. DEVER DE SUSTENTO. DATA DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Antes de negar seguimento ao recurso por deserção, cabível a intimação da parte para suprir a ausência ou insuficiência no valor do preparo. 1.1 A reiteração de razões anteriormente deduzidas nos autos não é motivo suficiente para o não conhecimento do apelo. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. Análise casuística.
4. Evidenciada a capacidade financeira de ambos os genitores, cabível o arbitramento para manutenção de padrão de vida confortável para os menores.
5. Embora o genitor responsável pela guarda tenha preponderância em apontar as despesas do menor para fins da análise do elemento necessidade do trinômio, isso não se transmuda em direito potestativo. Mesmo em famílias de alta renda a modicidade deve imperar, pois para obrigações pecuniárias sempre há limites.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo não provido.